Tribunal: TJMT
Processo: 1012870-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012870-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELOIDE PACHECO CARA - CPF: 835.422.481-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RENATO TEDESCO - CPF: 572.561.011-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANSCISCO CARA - CPF: 090.685.389-34 (AGRAVADO), ELOIDE PACHECO CARA - CPF: 835.422.481-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Deserção do recurso de agravo de instrume
nto
.
Princípio da dialeticidade recursal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Recurso que versa sobre o mérito da lide e não sobre a deserção
.
Não conhecimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da deserção, por não ter a parte recorrente recolhido o preparo em dobro, conforme determinado. O agravante sustenta que a decisão é inadequada e discorre sobre o mérito do agravo de instrumento, como a validade da tutela de urgência e a desproporcionalidade das astreintes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade, ou seja, se as razões recursais impugnam especificamente o fundamento da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os motivos que levaram à decisão judicial que se pretende reformar.

4. A ausência de enfrentamento direto e específico do fundamento da deserção do agravo de instrumento, em razão do pagamento simples do preparo, configura a falta de dialeticidade.

5. O agravante, ao se limitar a repetir os argumentos do agravo de instrumento e a discorrer sobre o mérito da lide, não cumpriu o ônus de demonstrar o equívoco da decisão monocrática que se baseou na deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em desrespeito ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do recurso."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.007, §§ 4o e 5o; 1.019, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.987.115/RS, T2, j. 15.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática que
não conheceu
do
recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Campinápolis - MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência” (Processo no 1000161-97.2025.8.11.0110), ajuizada pelo Espolio de Franciso Cara representado pela inventariante
Eloide
Pacheco Cara em face de CECILIO CARLOS SILVA, MARTA COSTA DE ANDRADE e do agravante
.

O agravante sustenta que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento é
inadequada, por existir lesão grave ou de difícil reparação caso a questão não seja analisada pelo Tribunal
.

Assevera que não há
irregularidade por parte do Banco e que o pedido de antecipação de tutela não merece ser acolhido, pois os argumentos da parte agravada não preenchem os requisitos do Artigo 300 do CPC/2015, que exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Aduz que a instituição financeira atua sob a regulamentação do
Banco Central do Brasil e sob fiscalização do Conselho Monetário Nacional (CMN), com regras específicas para sua atuação. Enfatiza que não houve falha ou irregularidade nos procedimentos adotados pelo Banco, que é uma instituição séria, idônea, e que zela pelo interesse de seus clientes
.

Defende que a
multa fixada (
astreintes
) deve ser revogada ou diminuída.
Argumenta que o objetivo da multa não é o de forçar o pagamento, mas sim compelir o cumprimento de uma obrigação, e que um valor excessivo pode levar ao
enriquecimento ilícito da parte contrária. A multa, conforme a defesa, não é compatível com a realidade e está acima do padrão aplicado por outros juízes, além de ser desproporcional à obrigação imposta
.

O Banco do Brasil pede que o recurso seja recebido e levado para julgamento, e que a Câmara dê provimento ao Agravo de Instrumento
.

O Espólio de Francisco Cara ofertou contraminuta de Id. 307982385, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão monocrática, ora agravada, não conheceu do Agravo de Instrumento, considerando-o deserto, por entender que a parte agravante, embora intimada para recolher o preparo em dobro, o fez de forma simples.

Vejamos:

Na decisão de Id. 282832865, constou que
o Banco/agravante interpôs o presente recurso em 23/04/2025 às 07:44:41 (Id. 282119399) e somente efetuou o recolhimento do preparo em 25/04/2025 às 11:49:52 (Id.282758351), fora do prazo de 48 horas previsto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil,
ou seja, não respeitou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição, previsto na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT.

Desse modo, foi
determin
ad
o o recolhimento em dobro do valor do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Após, sobreveio a seguinte certidão:

“Certifico em cumprimento a r. decisão de id. 282832865, que em 06/05/2025, foi efetuado o pagamento da Guia n. 11626, na forma simples, referente ao preparo deste Recurso, conforme id. 285830889”
(Id. 285909359).

Como é cediço, a parte tem o dever de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso (art. 1.007, caput, do CPC), sendo que a ausência do adiantamento dessa despesa não acarreta automaticamente a inadmissibilidade recursal, mas sim impõe a sanção do pagamento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC),
in
verbis
:

“Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
” (
grifei
). (...)

§ 4
o O
recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de

remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.”

In
casu
,
o Banco/agravante mesmo devidamente cientificado acerca da necessidade de complementação do preparo na modalidade em dobro, comprovou tão somente o recolhimento de forma simples.

O banco agravante não observou a sanção do art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, o reconhecimento da deserção e a inadmissibilidade do agravo é medida que se impõe. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO VALOR SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO. I - Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o apelante-réu, ao efetuar o pagamento simples, não cumpriu a determinação. Ademais, o § 5o do mesmo artigo veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido.

(
TJDFT,
Acórdão 1391216, 07294693520208070016, Relator(a
):
VERA
ANDRIGHI
, 6
a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO– - PREPARO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA - NÃO CUMPRIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que diante de irregularidade no recolhimento do preparo, houve a intimação da parte recorrente, com fundamento no art. 1 .007, § 4o, do Código de Processo Civil, para realizar, no prazo devido, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Embora devidamente intimada para efetuar o preparo em dobro, a parte o fez na forma simples, não regularizando o preparo na forma adequada, em descumprimento ao disposto no art. 1 .007, § 4o do CPC. 3. Dessa forma, o agravo de instrumento não foi
devida
e oportunamente preparado, o que leva à deserção do
recurso.
4. Recurso não provido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50038841620248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2a Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
PREPARO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO.
DESERÇÃO.
1. Da exegese do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento em dobro, sob pena de
deserção.
2. É firme o entendimento do STJ de que o recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. 3. Em que pese regularmente intimado, sob pena de deserção, o recorrente deixou de efetuar o preparo recursal em dobro, razão pela qual se impõe o não conhecimento da apelação cível, tendo em vista sua
deserção.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 57150656020198090051, Relator.: JOSÉ RICARDO MARCOS MACHADO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2023)

Pelo exposto, com arrimo no artigo 1.019, caput, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

A
decisão agravada, conforme relatado, considerou deserto o recurso principal, porquanto a parte, embora intimada para recolher o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), realizou o pagamento apenas na forma simples.

Convém salientar que a
certidão que atesta o recolhimento integral das custas (Id. 299443894) não possui a capacidade de alterar o resultado do julgamento, por uma razão técnica e inegável: a preclusão temporal.

O pagamento das custas após a publicação da decisão que já havia declarado a deserção não se qualifica como um "fato novo" capaz de reverter o ato jurídico perfeito da preclusão. As custas foram recolhidas em momento posterior à decisão desfavorável, ou seja, quando o direito de regularizar o preparo já havia sido exercido de forma inadequada e, consequentemente, se extinguido.

A eficácia da decisão que declara a deserção não pode ser comprometida por um ato posterior e extemporâneo da parte. Permitir a regularização do preparo após a decisão de deserção violaria a segurança jurídica e a própria sistemática processual, que estabelece prazos e consequências para o seu descumprimento. Portanto, a certidão superveniente é absolutamente
inócua
e não pode ser considerada para fins de admissibilidade recursal.

Ademais,
a juntada de comprovante de complementação do pagamento recolhido a menor não afasta a sanção do recolhimento em dobro, haja vista a previsão do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, trago a jurisprudência
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SANEAMENTO. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA No 187/STJ. 1. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por deserção. Incidência da Súmula no 187/STJ. 2. Se a parte não comprovar o recolhimento do preparo ao interpor o recurso, ou se comprovar que o recolheu no ato da interposição, mas o fez de forma equivocada, será intimada a fazer o pagamento em dobro. Em ambas as situações, poderá optar por comprovar o preparo já pago e pagar novamente ou pagar o valor em dobro. Precedentes. 3. A juntada de comprovante de complementação do pagamento recolhido a menor não afasta a sanção do recolhimento em dobro, haja vista a previsão do
art
. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2134242 SP 2022/0153403-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023
)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO PREPARO EM DOBRO – INTIMAÇÃO REALIZADA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte, conhecedora do valor da causa e do valor da diferença entre o valor cobrado e o valor depositado em Juízo, opta por recolher o preparo em valor bem abaixo do que deveria, deve promover a complementação do valor em dobro, porque não se trata aqui de erro a ensejar a mera complementação na forma simples. Há que ser reconhecida a deserção quando a agravante, após intimação para a comprovação do recolhimento do valor da complementação do preparo em dobro, apresentou apenas o comprovante de pagamento do recolhimento simples.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1003829-94 .2022.8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

Além da manifesta deserção, há outro vício que impede o conhecimento do presente recurso: a ausência de dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão que pretende reformar. As razões do recurso devem ser congruentes com o provimento jurisdicional atacado, de modo a permitir ao órgão
ad quem
uma reavaliação precisa da decisão recorrida.

No caso em análise, e
m suas razões, o agravante defende que a decisão monocrática é inadequada. Assevera que não há irregularidade de sua parte e que o pedido de tutela antecipada formulado pela parte adversa não merece acolhimento, por não preencher os requisitos do Artigo 300 do CPC/2015. Aduz que o banco atua em conformidade com as normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional (CMN). Por fim, defende que a multa (astreintes) fixada deve ser revogada ou diminuída, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Em análise detida dos autos, o cerne da questão não reside na discussão do mérito do agravo de instrumento, mas sim na sua admissibilidade. A decisão agravada foi fundamentada exclusivamente na deserção do recurso, em razão do não cumprimento da ordem judicial de recolhimento do preparo em dobro, conforme preceitua o artigo 1.007, §4o e §5o, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, as razões do agravo interno se desviam do fundamento central da decisão monocrática. O agravante dedica seus argumentos à validade da tutela de urgência concedida, à regularidade de sua conduta e à desproporcionalidade das astreintes, questões que se referem ao mérito do agravo de instrumento. No entanto, não há, em toda a sua argumentação, um enfrentamento direto e específico do ponto que motivou o não conhecimento do recurso principal: a deserção pelo pagamento simples do preparo, em vez do dobro.

O Superior Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência dominante deste e de outros Tribunais, é firme em estabelecer que a ausência de dialeticidade obsta o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.
(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante deixou de rebater especificamente os fundamentos adotados pela decisão agravada - Súmulas 7/STJ e 568/STJ, limitando-se a repetir as razões do apelo nobre não conhecido. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do
art
. 1021, § 1o, do CPC/2015 e do art. 259, § 2o, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1987115 RS 2022/0048562-9, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022)

Assim, o agravo interno em questão padece de duplo vício: a deserção já declarada no recurso principal, somada à ausência de dialeticidade em sua própria interposição. Ambas as falhas são
pressupostos
extrínsecos de admissibilidade e, por isso, impedem o conhecimento do recurso.

Portanto, em virtude da manifesta ausência de dialeticidade, não há como conhecer dos argumentos do agravante. A decisão monocrática se sustenta por seus próprios fundamentos, os quais não foram devidamente impugnados.

Diante do exposto, o meu voto é no sentido de não conhecer do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025